Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-61.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005038-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AQUILINO AFONSO MIRANDA - CPF: 593.837.041-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1005038-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

AQUILINO AFONSO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática desta relatora (Id 82604194), que negou provimento do recurso, onde se pretendia a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira profissional e o bloqueio dos cartões de crédito do ora agravado.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que
“não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores”
. (sic)

Prossegue sustentando que “
o processo deve observar princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum”
. (sic)

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para o fim de que seja
“deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira profissional e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado, para assegurar o cumprimento da ordem judicial e consequentemente o pagamento da dívida”
. (Id 86999950).

Sem contraminuta. (Id 87007047)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o recorrente a reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso, onde se pretendida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira profissional e o bloqueio dos cartões de crédito do ora agravado.

Para tanto, o recorrente alega que
“não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores”
. (sic)

Prossegue sustentando que “
o processo deve observar princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum”
. (sic)

Todavia, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

No entanto, apesar de defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas apresentam-se com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF/88.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.”
(N.U 1008368-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -
MEDIDA CONSTRITIVA - SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET - IMPOSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA
. - A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG - AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II - A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III - Negou-se provimento ao recurso”
(TJ-DF 07032448920218070000 DF 0703244-89.2021.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021